Tribunal: TJSP
Processo: 2162849-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2162849-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SERGIO DAL MASO e PLANISA EMPREENDIMENTOS LTDA., é embargado
CONSTRUTORA AMS ALUVID LTDA ANTERIOR CONSTRUTORA DE PAULA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162849-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26819 - DJFM
2
VOTO N°: 26819
EDCL. N°: 2162849-21.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
ORIGEM: 12a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
EMBTES.: SERGIO DAL MASO E OUTRO
EMBDA.: CONSTRUTORA AMS ALUVID LTDA
Embargos de declaração. Omissão, contradição e
obscuridade. Inexistência.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 284/290 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto.
Sustentam os embargantes a existência de omissão no julgado, sob
o argumento de que se faz necessário a comprovação dos pagamentos das notas fiscais
mencionadas no acórdão embargado.
Esclarece que a simples juntada de quaisquer notas fiscais não é
suficiente para comprovar que houve o efetivo desembolso e, por conseguinte, o
pagamento dos respectivos valores por parte da agravada.
Pleiteia pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento, pois inexistente a omissão
alegada.
Saliente-se que a omissão, contradição ou obscuridade passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162849-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26819 - DJFM
3
ser solucionada em embargos de declaração deve estar presentes no próprio texto da
decisão embargada, não dessa com os elementos constantes dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência. Ora, se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende diversamente
porque assim o teor do processo possibilitaria, não cabem embargos de declaração.
Frisem-se, os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões ou sanar erro material, que
eventualmente constou da decisão proferida e, nenhuma destas hipóteses se verifica no
caso.
Além disso, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para
sua conclusão, nem tampouco responder a cada um deles.
Nota-se que, os presentes embargos de declaração possuem
inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o meio processual hábil à pretendida
reforma do julgado.
Assim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra a
inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, restando patente à desnecessidade de
qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
COELHO MENDES
Relator